Tribunal: STJ
Processo: 0001677-35.2016.8.26.0542
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113013 - SP (2023
/0438733-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERSON MATOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
JONATHAN FELICIANO - SP378640
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
A
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
Documento eletrônico VDA50808304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b807b4e-90bd-4bb4-b6f2-ae1261b19cbf

princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50808304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b807b4e-90bd-4bb4-b6f2-ae1261b19cbf

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b807b4e-90bd-4bb4-b6f2-ae1261b19cbf

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113013 - SP (2023
/0438733-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERSON MATOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
JONATHAN FELICIANO - SP378640
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
A
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.036):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMAN. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas 339, 660 e 895
do STF na hipótese.
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

Nesse sentido, argumenta que a decisão impugnada apresentou
fundamentação genérica, deixando de enfrentar as principais teses defensivas,
restando efetivamente violado o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Destaca ainda que, o caso dos autos (fl. 1.068):
[...] não se trata de análise de violação de normas
infraconstitucionais, nem ofensa reflexa ao texto constitucional,
mas sim de ofensa direta à Constituição Federal, vez que
notadamente os princípios constantes do artigo 5o, incisos XXXV
e LV e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal
advertem e asseguram ao Agravante: o contraditório e ampla
defesa, direito à fundamentação das decisões judiciais e do
acesso à justiça.
Sustenta que a competência do STJ é restrita à verificação dos
pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo apenas ao
STF "valorar se as razões recursais são corretas ou não" (fl. 1.070).
Defende que é possível haver a concessão de
de ofício
habeas corpus
na espécie.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Inicialmente, no que se refere à alegação de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, , do
a
Código de Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade
recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos
extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do
CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
3.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 953-956):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o
recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de
forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a
certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é
passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem
como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito
secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o
qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do
Código Penal.
As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter
essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos
concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo
inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em
meras suposições ou em argumento de autoridade, sem
indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que
justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido
ao tipo penal.
Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha
das frações de aumento em função da negativação dos vetores
contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a
discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto.
Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre
o mínimo previsto para o delito para cada circunstância
desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de
pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da
pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário
apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos
concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins
.
de verificação de legalidade ou proporcionalidade
[...]
No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram critério de
aumento de 1/5 em razão da presença de dois vetores
negativos, quais sejam, antecedentes e quantidade do material
entorpecente arrecadado, o que se mostra razoável e
proporcional.
Sobre a matéria, o Ministério Público Federal aduziu que (e-STJ
fls. 879/880):
Na hipótese em análise, o aumento da pena-base, na
primeira etapa da dosimetria, ocorreu em razão da
expressiva quantidade da droga apreendida (3.860,24g de
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

massa líquida de cocaína e 5.180,44g de massa líquida de
maconha) e dos maus antecedentes do recorrente.
Portanto, proporcional o acréscimo em 1/5 (um quinto)
acima do mínimo legal. Litteris:
A sentença comporta reforma nesse ponto. Isso
porque, entendeu o Juízo a quo que a condenação
criminal definitiva que consta da certidão de
antecedentes de fls. 541/542, por datar do ano de
2002, com a punibilidade extinta no ano de 2008, não
autoriza o reconhecimento de reincidência ou maus
antecedentes, já que em muito ultrapassado o
período depurador de 5 anos. Ocorre que é possível
o reconhecimento da circunstância judicial de maus
antecedentes, pois, condenações definitivas não
mais passíveis de gerar reincidência pelo decurso do
quinquênio depurador devem ser valoradas como
maus antecedentes na primeira fase da dosagem das
penas, à luz do sistema de perpetuidade dos maus
antecedentes, consoante entendimento consolidado
desta Corte e do c. STJ. Conforme se extrai do
julgamento do REsp no 1.794.854/DF (Tema 1.077):
‘Condenações criminais transitadas em julgado, não
consideradas para caracterizar a reincidência,
somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se
admitindo
sua
utilização
para
desabonar
a
personalidade ou a conduta social do agente.’. Nesse
sentido: (...) Ainda, também há de incidir a
circunstância judicial desfavorável do art. 42 da Lei no
11.343/06, pois a quantidade de tóxicos que foram
apreendidos é expressiva. Com efeito, do auto laudo
de constatação de substâncias entorpecentes infere-
se que foram apreendidos 3.860,24g de massa
líquida de cocaína e 5.180,44g de massa líquida de
maconha, quantidade que em muito desborda do que
se pode considerar como normal à espécie. O c.
Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o
aumento da pena base pela quantidade de drogas
somente em casos que a apreensão supera um quilo
de entorpecente, verbi gratia: HC 398.722/SC,
Relator Ministro Soares da Fonseca, 5a T. j.
, D Je
, precedente que se
28/11/2017
04/12/2017
amolda ao caso concreto. Portanto, reconhecidas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a
pena-base em 1/5 acima do mínimo legal: 6 anos de
reclusão e 600 dias- multa.” (fls. 739/740)
[...]
Por outro lado, não é juridicamente cabível a aplicabilidade da
causa de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado,
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

já que o recorrente ostenta maus antecedentes, em razão da
condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado.
Sobre a matéria, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fls.
740/741):
No caso, conforme supracitado, trata-se de réu que ostenta
maus antecedentes, possuindo condenação definitiva pela
prática
de
roubo
majorado
(autos
no
0012249-
62.2002.8.26.0050 fl. 541) o que, por si só, já torna
descabida a aplicação da causa de diminuição.
E ainda, pelas peculiaridades do caso concreto, conclui-se
que o réu estava se dedicando às atividades criminosas,
especificamente o tráfico de drogas, pois, segundo as
provas dos autos, estava encarregado de manter sob sua
guarda expressiva quantidade de entorpecentes em um
imóvel especificamente designado pelo tráfico para
armazenamento, imóvel esse situado em ponto estratégico
de uma comunidade, em local de difícil acesso, sem
condições de incursão com viatura policial, conforme narra
a testemunha policial. Ainda, verifica-se que referido imóvel
funcionava como verdadeiro centro de distribuição de
tóxicos, pois além de o apelante entregar drogas ao corréu
Brendo para expô-las à venda, havia sacolas de drogas
separadas e destinadas a outras comunidades da região, a
evidenciar que os réus estavam atuando em robusto
esquema ilícito.
Nesse contexto, conferir ao réu o mesmo benefício que se
costuma conceder a outros agentes condenados por tráfico
de pequenas porções de drogas caracterizaria flagrante
ofensa ao princípio da proporcionalidade.”
A título de argumento de reforço, trago à baila excertos do
parecer ministerial (e-STJ fl. 883):
Quanto à alegação de bis in idem na utilização da
quantidade do entorpecente, verifica-se que a Corte a quo,
de maneira fundamentada, na terceira fase da dosimetria
da pena, deixou de aplicar a minorante do privilégio em
razão da vinculação do ora recorrente com atividades
criminosas, o que restou evidenciado não apenas pela
grande quantidade do estupefaciente apreendido, mas
também pelas circunstâncias concretas do flagrante,
consistentes nas características do imóvel utilizado por
aquele como centro de distribuição de tóxicos, além de
seus maus antecedentes.
Por fim, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial
semiaberto, já que houve a valoração negativa de duas
circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes e quantidade
do material entorpecente arrecadado.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
4. O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Na hipótese, o exame do alegado desrespeito do art. 5o, LV, da CF
dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional
considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do
mencionado Tema n. 660 do STF. É o que se observa do trecho do acórdão
recorrido supratranscrito.
Ademais, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
5.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
No caso dos autos, a apreciação da apontada ofensa ao art. 5o,
XXXV, da CF demandaria o exame de normas infraconstitucionais, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no Tema n. 895.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória (art. 1.030, I, , do CPC).
a
6. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal,
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
,
6/5/2024
publicado no DJe de
).
7/5/2024
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
publicado no
julgado em
,
7/5/2024
DJe de
; e HC n. 236.778, relator
9/5/2024
publicado no
Ministro Edson Fachin, julgado em
,
2/5/2024
DJe de
.
6/5/2024
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos EREsp n. 1.222.031/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
,
24/6/2015
publicado no DJe de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, publicado
18/4/2024
no DJe de
; AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, publicado no DJe de
13/3/2024
15/3/2024
; e EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, julgado em
, publicado no DJe de
.
26/4/2023
3/5/2023
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
7.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:13
Código de Controle do Documento: 19729328-e122-4460-b5a5-63878c7f27dc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.113.013 / SP
Número Registro: 2023/0438733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016773520168260542 16773520168260542
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERSON MATOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
JONATHAN FELICIANO - SP378640
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRENDO MOURA DOMINGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERSON MATOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
JONATHAN FELICIANO - SP378640
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50789717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: 013f1fd2-19a9-4158-9648-158f16046221

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: 013f1fd2-19a9-4158-9648-158f16046221